Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-33.2017.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002187-33.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - CPF: 006.490.071-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NA LEI Nº 10.496/2017 - DEMANDA SUPOSTAMENTE INFERIOR A 160 UPF/MT – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o ente público não tenha atendido a determinação judicial de manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, mostra-se descabida a extinção da execução fiscal nos termos da Lei estadual nº 10.496/2017 se o valor de 160 UPF/MT, calculado em conformidade com a unidade de padrão fiscal na data da distribuição da demanda, é inferior ao crédito executado.

Acarreta a extinção da ação executiva fiscal, sem julgamento de mérito, por ausência da condição da ação relativa à legitimidade passiva
ad causam
, o fato de o executado ter falecido antes do ajuizamento da demanda, não sendo possível, neste caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o seu redirecionamento ao espólio do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 0002187-33.2017.8.11.0024, proposta em desfavor de
Djalma Carneiro da Rocha
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento nos arts. 771, parágrafo único, e 485, VI, §3º, do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei estadual nº 10.496/2017, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, entendimento este mantido mesmo após a interposição de embargos de declaração pelo ente público (Ids 193998290 e 193998295).

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que ao contrário do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, não houve falta de interesse processual no caso concreto, pois
“em 03.05.2023, o ente público exequente postulou pela notificação do Cartório Distribuidor para que informe sobre a eventual existência de processo de inventário e partilha do espólio de Djalma Carneiro da Rocha e também postulou pedido de encaminhamento de ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais acerca da existência de certidão de óbito, conforme o Id n. 116730009”
.

Alega, neste contexto, que a extinção do processo por falta de interesse processual é medida altamente excepcional, devendo
“ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da violação primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal”
.

Afirma, outrossim, que
“a manifestação pelo desinteresse na continuidade de um feito executivo é prerrogativa do ente exequente e não uma imposição legal, como se extrai expressamente do art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017, que utiliza o termo “autorizada”
, não bastando o desatendimento a uma intimação para que se configure a falta de interesse processual.

Conclui, assim, que
“considerando que o exequente vem empreendendo esforços visando o recebimento do crédito, não pode ser presumido o desinteresse processual, medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo”
.

Ao final, asseverando que
“eventual desistência da ação depende de manifestação expressa da vontade da parte, inclusive por se tratar de uma faculdade”
, requer o provimento do recurso, anulando-se a sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal visando à satisfação integral do crédito (Id 193998297).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de Djalma Carneiro da Rocha para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, no valor de
R$ 23.920,02, conforme se vê na Certidão de Dívida Ativa
nº 20174725 (Id 193998265).

No entanto, após regular tramitação e intimação do exequente para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 5º da Lei estadual nº 10.496/2017, sem resposta, o juízo originário extinguiu o processo pela ausência de interesse processual, entendendo que o valor atualizado do débito é inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT).

Contra essa sentença o ente estatal interpôs recurso de apelação afirmando que
não houve falta de interesse processual no caso concreto, o qual não pode ser inferido da mera ausência de resposta à determinação judicial quanto ao prosseguimento do feito; que a

manifestação pelo desinteresse na continuidade do feito executivo é prerrogativa do exequente e não uma imposição legal, nos termos do art. 2º da Lei estadual n. 10.496/2017; e, por fim, que eventual desistência da ação depende de manifestação expressa da vontade da parte, inclusive por se tratar de uma faculdade do ente público.

Após analisar detidamente os autos, contudo, penso que o recurso não merece prosperar, ainda que por fundamentos diversos daqueles postos na sentença recorrida.

Com efeito, ainda que não assista razão ao recorrente no que tange à presunção de sua falta de interesse no prosseguimento do feito, pois foi intimado especificamente para se manifestar sobre a aplicação do art. 5º da Lei nº 10.496/2017 e se quedou inerte, e ainda que o julgador tenha se equivocado quanto à lide executiva ser inferior a 160 UPF/MT, pois o valor desta unidade de referência na data da distribuição da demanda (18/5/2017) era
, conforme se extrai do
site
da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (
http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt)
, de
R$
129,88, totalizando um montante menor (
R$20.780,80) que o buscado na certidão de dívida ativa (R$23.920,02),
outro motivo relevante impede a regular continuidade da execução fiscal
.

Explico-me:

A execução fiscal de origem foi proposta unicamente contra Djalma Carneiro da Rocha, na data de 18/5/2017, visando ao recebimento de crédito constituído definitivamente em 10/9/2013 e materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 20174725, no valor de R$23.920,02, relativo à multa administrativa por ausência de licenciamento ambiental na propriedade do executado (Id 193998265).

Entretanto, é fato notório, largamente disseminado na rede mundial de computadores, que o executado, ex-Deputado e ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
faleceu em
14/1/2007
, fato este, inclusive, corroborado na certidão acostada ao Id 193998284, na qual sua sobrinha informa ao Oficial de Justiça o seu passamento em momento anterior.

Ora, no caso em que o executado faleceu antes da propositura da ação de execução fiscal, mostra-se ausente a condição de ação relativa à legitimidade passiva
ad causam
, não sendo possível a substituição da certidão de dívida ativa e nem o redirecionamento da demanda ao espólio, haja vista que a carência de ação implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria, como se pode ver, por todos, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO ESPÓLIO. CARÊNCIA DA AÇÃO.

1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

2.
Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente
. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (REsp n. 1.738.519/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, IV, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação
.

2. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e não provido”.
(N.U 0002156-96.2002.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO - INADMISSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - SÚMULA 392 STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual
”. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). Precedente do STJ.

2. Este caso não se enquadra na hipótese de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, uma vez que o falecimento deste ocorreu em 2019, antes do ajuizamento da execução fiscal, e, portanto, não houve citação válida na ação.

3.
Dessa forma, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe
, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

4. Recurso conhecido e não provido”.
(N.U 1024326-20.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) Destaquei todos.

Destarte, ainda que por fundamentos diversos, deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal, eis que proposta contra devedor já falecido, restando ausente, consequentemente, a condição de ação referente à legitimidade de parte, matéria de ordem pública que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, de ofício pelo julgador.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, por fundamentos diversos, a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024